Tribunal: TJPA
Processo: 0002821-82.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002821-82.2020.8.14.0010

APELANTE: SIDNEY BALIEIRO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, §9°, C/C ARTIGO 69, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO , NO REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – PRÉQUESTIONAMENTO – Impossibilidade.
Por se tratar de ordem pública, deve ser analisada de ofício a extinção da punibilidade em relação aos crimes de lesão corporal que a apelante fora condenada, disposto no artigo 129, §9°, do CP, visto que a pena aplicada para o delito fora de 06 (seis) meses de detenção, a qual, pelo artigo 109, VI, do CP, prescreve em 03 (três) anos.
In casu,
a publicação da sentença condenatória ocorreu em 22/09/2020 e até a presente data, ultrapassou lapso temporal suficiente para que seja de ofício reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP. Ressalta-se, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP. Dessa forma, resta prescrito o crime de lesão corporal, disposto no artigo 129, §9°, c/c artigo 69, ambos do CP, tornando prejudicada a análise de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e julgar-lhe extinta a punibilidade da apelante, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LORRANE BALIEIRO RAMOS registrada como SIDNEY BALIEIRO RAMOS,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves.

Narra a peça acusatória, que no dia 15 de maio de 2020, a ora denunciada agrediu fisicamente seu sobrinho Diego de Jesus Ramos de Oliveira, bem como seu irmão Narcisso Balieiro Ramos.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final, o juízo
a quo
condenou a ora acusada, nas sanções punitivas do artigo 129, §9° c/c artigo 69, ambos do CP, fixando a pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando em suas razões, absolvição por ausência de dolo de lesionar, apenas se defendeu da violência de gênero que sofre, pelo que requer a desclassificação para a modalidade culposa. Pleiteia ainda, a exclusão da ilicitude, pela legítima defesa. Alternativamente, pleiteia a redução da pena na segunda fase, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, abaixo do mínimo legal. Ao final, requer o préquestionamento das matérias arguidas.

O Ministério Público, em contrarrazões pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, devendo manter-se a sentença integralmente.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação aos crimes de lesão corporal que a apelante fora condenada, disposto no artigo 129, §9°, do CP, visto que a pena aplicada para o delito fora de 06 (seis) meses de detenção, a qual, pelo artigo 109, VI, do CP, prescreve em 03 (três) anos, por ser pena inferior a um ano.

Verifica-se dos autos que a publicação da sentença condenatória ocorreu em 22/09/2020 e até a presente data, ultrapassou lapso temporal suficiente para que seja de ofício reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP.

Ressalto, que em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP.

Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de lesão corporal, disposto no artigo 129, §9°, c/c artigo 69, ambos do CP, tornando prejudicada a análise de mérito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, conheço do recurso e julgo extinta a punibilidade da apelante, pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 27/11/2023